Tribunal: TJDFT
Processo: 0734760-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. REPOSIÇÃO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO SERVIDOR NO MOMENTO DA LESÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considera-se como base de cálculo para fins de incidência do reajuste em análise o valor do vencimento vigente à época da lesão, levando em consideração que os servidores têm direito aos 84,32%, 39,70%, 28,44% e 2,87%, em relação ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho de 1990, de modo que seja possível a demonstração da evolução salarial do servidor, com os percentuais incorporados à época, atualizando-se os valores com base nos reajustes seguintes.

2. Em relação ao cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar aos servidores públicos reajuste de 84,32%, decorrente da correção do IPC de março de 1990 e incidente sobre a remuneração do período de 1o de abril a 23 de julho de 1990, deve a diferença incidir sobre a remuneração recebida pelo servidor à época da lesão.

3. Devem ser extirpados dos cálculos os valores referentes ao salário família, uma vez que se trata de vantagem transitória, não abrangida, portanto, pela coisa julgada, que ora determinou apenas a aplicação do reajuste sobre os vencimentos.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido..